Tribunal: STF
Processo: RE 79402
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-05-06
Data de publicação: 1975-05-06

Ementa:
Funcionalismo. Agente fiscal do imposto aduaneiro. Reestruturação.
Benefício da Lei nº 1.711/52. Reestruturação do Decreto-lei nº 1024/69,
estendida aos aposentados pelo Decreto-lei nº 1.099/70: "Se o benefício
do art. 184, II da Lei 1.711/52 foi convertido na atribuição de
proventos correspondentes à remuneração da classe superior aquela na
qual ficou reclassificado o inativo transformando-se, portanto, no
benefício do art. 184, I, da mesma Lei nº 1.711/52, não há mais lugar
para o pretendido acréscimo de 20%. Recurso provido, cassando-se a
segurança.